Tribunal: TJES
Processo: 5005890-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIAS ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005890-23.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ELIAS ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E USO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais

.

O autor alega ter contratado empréstimo consignado típico, desconhecendo a vinculação a cartão de crédito que gerou descontos em seu benefício previdenciário

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, ou se a clareza das cláusulas contratuais e a utilização efetiva do produto pelo consumidor validam o ajuste

.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que o prazo quinquenal (CDC) conta-se a partir do pagamento da última prestação, e não da celebração do contrato

.

O instrumento contratual apresentado é legível e identifica expressamente a modalidade "Cartão de Crédito Consignado", cumprindo o dever de informação

.

A utilização reiterada do cartão para compras em diversos estabelecimentos e a realização de saques via TED demonstram o conhecimento e o proveito econômico da modalidade contratada pelo consumidor

.

O lapso temporal de dez anos entre a assinatura do contrato (2015) e o ajuizamento da ação (2025) reforça a inexistência de vício de vontade no ato da contratação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais

.

Tese de julgamento:
A prova da utilização efetiva do cartão de crédito consignado para compras e saques, somada à clareza das cláusulas contratuais, afasta a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, art. 6º, III e 27;

CPC, art.

373, I e II

.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

TR-TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Terceira Turma, j.

06.06.2023

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida
ELIAS ALVES
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG SA
, alegando em sua petição inicial, ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requereu a suspensão liminar dos descontos, nulidade do contrato, com devolução em dobro do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da parte requerente junto ao requerido a título de RMC e todo e qualquer débito dele decorrente. Determino ao réu que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno o requerido ao pagamento ao autor do valor de R$11.595,42, já considerada a compensação, (sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC), atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
..”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15972956), requerendo a reforma da decisão, alegando prejudiciais de prescrição e decadência, e no mérito, a validade da contratação, diante do consentimento esclarecido e o conhecimento das cláusulas pela contratante, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15010949), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito as prejudiciais de mérito prescrição e decadência alegadas pelo recorrente, pois não há que se falar no decurso do prazo prescricional, eis que os cinco anos, na forma do CDC, são contados a partir do pagamento da última prestação, e, não propriamente da data da celebração do ajuste, tampouco decadencial, pelo mesmo motivo, razão pela qual devem ser afastadas.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, não tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da falha de dever de informação, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido apresentou o contrato (ID 15972950, 15972947 e 15972948) devidamente assinado pela parte contratante, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste.

Além disso, saques complementares (via TED) foram realizados pela parte autora/recorrida, conforme documento acostado junto ao ID 15972951. Não há qualquer credibilidade o desconhecimento da modalidade contratada posto que, ainda, a parte autora utilizou o plástico na função crédito, de forma rotineira, e, em diversos estabelecimentos empresariais, conforme verifico da documentação apresentada ao ID 15972949.

Para melhor ilustrar, trago ao corpo da presente o recorte da indicada prova do uso livre e consciente do cartão de crédito para diversas transações:

A

A
figura-se evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato fora originalmente celebrado no ano de 2015 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, quase dez anos após a sua formalização, o que torna mais ainda nítida a inexistência de vício de consentimento.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

24

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal